Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747994-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WASHINGTON LUIS SPECEMILLE RESSURREICAO e LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES, em favor de BRUNO RIBEIRO GUIMARAES (réu), em face da decisão (ID 21177885, p. 109/110) proferida pelo Juízo do 4° Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 0728218-27.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido da defesa, de produção de prova pericial. Em suas razões (ID 21177866), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, das condutas previstas nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/06. Na denúncia, constou que o paciente vendeu 5 ampolas contendo, no total, 250 ml de cetamina, que se encontra incluída na lista de substâncias anabolizantes. Além disso, mantinha em depósito 7.800 ml da referida substância. Expõem que, em sede de defesa prévia, ao requerer a produção de prova pericial para que fosse realizado procedimento técnico destinado à apuração dos índices de lesividade e de dependência da “cetamina” no organismo dos seres humanos, o Juízo de origem indeferiu o pedido. Afirmam que a cetamina é utilizada para a ministração em animais, servindo como anestésico e/ou analgésico. Apontam que o paciente é médico veterinário então possuía tal substância para ministrar nos animais tratados. Acrescentam que a substância não tem grau elevado de nocividade à saúde humana. Alegam que, embora a confecção do laudo pericial solicitado pelo paciente seja inicialmente impertinente para a caracterização do delito, a sua relevância pode ser vislumbrada com as demais consequências jurídicas da constatação da inofensividade da droga, influenciando na pena-base. Requerem, liminarmente, que seja determinada a produção de prova pericial destinada a detalhar os índices de lesividade e dependência da cetamina. No mérito, pedem que seja confirmada a liminar. É o relatório. O habeas corpus é cabível quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, os impetrantes apontam o cabimento do presente habeas corpus, pois o acusado não pode ser privado do exercício da ampla defesa e contraditório, sendo que através da prova pericial busca robustecer a sua defesa. Efetivamente, em face da alegação de que a ausência da prova pericial violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, admito a impetração e passo à análise do pedido liminar. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 21177885, p. 109/110): (...) No que concerne ao pedido de realização de perícia técnica destinada a apurar os índices de lesividade e dependência da substância “cetamina” no organismo dos seres humanos, entendo que não deve ser deferido. Conforme jurisprudência do E. TJDFT, no processo penal, o réu tem direito à produção de prova. No entanto, tal direito não é absoluto, podendo o julgador indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte (Acórdão 1237886, 00060694920188070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, verifica-se que referida substância é descrita na lista C1, da Portaria n. 344/98/ANVISA, como sendo de uso controlado (ID 71466564). Assim, é irrelevante a apuração do potencial de lesividade e dependência da substância para se chegar a verdade dos fatos. Outrossim, a análise dos fatos alegados pelas Defesas depende de dilação probatória, a ser realizada em momento processual oportuno. (...) Conforme se observa, o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, uma vez que a substância supostamente comercializada e mantida em depósito pelo paciente se encontra descrita na lista C1, da Portaria n. 344/98/ANVISA, bastando tal previsão para a configuração do delito, independentemente de sua lesividade. De fato, é direito constitucionalmente garantido às partes, no processo penal, o emprego de todos os meios legal e moralmente admitidos e que possam influenciar a formação da convicção do julgador, sempre na busca da verdade real. No caso dos autos, em uma análise inicial, embora a prova pericial não seja útil para a caracterização do crime, ela pode vir a influenciar no momento da dosimetria da pena, em caso de eventual condenação. No entanto, não se verifica a presença do requisito do periculum in mora, em face do curto espaço de tempo necessário para o julgamento do habeas corpus, além de que o processo de origem ainda está em sua fase inicial. Por esse motivo, a liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações à autoridade. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020 15:42:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator